Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707133-56.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCELO LOPES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Marcelo Lopes, com fundamento no art. 966, § 5o, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 886810, prolatado nos autos n. 2013.01.1.183187-9, da lavra da 5a Turma Cível deste e. TJDFT, relatado pela eminente Desa. Maria de Lourdes Abreu, que manteve íntegra a sentença apelada, a qual reconheceu a prescrição do prazo quinquenal para a pretendida promoção em ressarcimento de preterição. Em decisão às p. 1/2 do ID 416629, foi determinada a emenda à inicial para adequação do valor da causa e comprovação da hipossuficiência financeira do autor. O autor apresentou emenda às p. 1-55 do ID 4413066. Em decisão de ID 4464924, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, bem como determinada a adequação do valor da causa, observando-se o proveito econômico perseguido, sob pena de indeferimento da petição inicial, com subsequente recolhimento das custas processuais e do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Interposto agravo interno, este foi desprovido (Acórdão n. 132460 – ID 6156294). O autor interpôs recurso especial (ID 9215737), o qual foi inadmitido pela decisão de ID 11130118, do Presidente do TJDFT. O autor interpôs agravo em recurso especial (ID 11696700). Em decisão de ID 16871148, p. 8-21, da Relatoria da Exma. Sr. Ministra Regina Helena Costa, foi consignado o seguinte dispositivo: Posto isso, com fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a, e 253, II, a, do RISTJ, CONHEÇO do Agravo para NÃO CONHECER do Recurso Especial. Foi interposto agravo interno no agravo em recurso especial (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1623422/DF) (ID 16871148, p. 25-34), o qual foi negado provimento pelo Acórdão ao ID 16871148, p. 47-60. Referida decisão colegiada transitou em julgada em 5/6/2020, conforme certidão ao ID 16871148, p. 66. Retornado os autos a esta Relatoria, foi proferido o despacho ao ID 17218133, para que o autor cumprisse anterior determinação de emenda à petição inicial, para adequar o valor da causa na forma declinada, com subsequente recolhimento das custas processuais e do depósito prévio estabelecido no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, em 26/6/2020, No transcurso do prazo, o advogado Willer Tomaz, OAB/DF n. 32.023, renunciou ao mandado e requereu sua imediata exclusão dos autos (ID 17523844, p. 1). Certidão ao ID 18002127, da Secretaria da 2a Câmara Cível atestando que, 22/7/2020, “transcorreu o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação da parte autora sobre o r. despacho de ID 17218133”. Tendo em vista a petição do advogado Willer Tomaz, OAB/DF n. 32.023, noticiando a renúncia ao mandado outorgado pelo autor Marcelo Lopes e requerendo sua imediata exclusão dos autos (ID 17523844, p. 1), pois cumprida a exigência do art. 112 do CPC, conforme documentos aos IDs 17523846 e 17523847, determinou-se a intimação do autor para regularização da sua capacidade postulatória, na forma do art. 76 do CPC, em decisão datada de 31/7/2020. Concedido prazo de 5 (cinco) dias, porquanto a notificação extrajudicial foi remetida ao autor no dia 7/7/2020, via e-mail e aplicativo WhatsApp, com confirmação de recebimento na mesma data, suficiente para demonstrar sua ciência. Ademais, determinou-se a anotação da renúncia ao mandado outorgado pelo autor, na forma requerida, pois cumprida a determinação do art. 112 do CPC (ID 18267025). O mandado de intimação foi cumprido somente em 10/4/2021 e juntado aos autos 13/5/2021. Certidão da Secretaria da 2a Câmara Cível ao ID 25840790, de 21/5/2021, atestando que o prazo para a regularização processual transcorreu in albis. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 2. Conforme certificado pela Secretaria, o autor não saneou o vício da sua regularização processual, sendo impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I, do CPC[1]. Igualmente, não promoveu a emenda à petição inicial, tampouco efetuou o recolhimento do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC. 3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte no art. 76, I, do CPC e no art. 87, I, do RITJDFT, além da aplicação subsidiária do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485, I, todos do CPC. Custas, se houver, pelo autor. Não obstante o indeferimento da petição inicial, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade e porque o Distrito Federal (réu), muito embora não tenha apresentado contestação e contraminuta ao agravo interno interposto pelo autor, manifestou-se nos embargos de declaração opostos pelo autor contra o Acórdão n. 1132460 (do agravo interno), conforme petição ao ID 6804812, bem como apresentou contrarrazões ao Recurso Especial interposto pelo autor, ao ID 11098964. Não admitido o Recurso Especial, o autor interpôs Agravo em Recurso Especial (ID 11696700) e o Distrito Federal também contrarrazoou (ID 12021468, p. 1-6). Não conhecido o Agravo em Recurso Especial, o autor interpôs Agravo Interno (ID 16871148, p. 25-34) e novamente o Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 16871148, p. 38-41). Quanto ao valor dos honorários, diante da ausência de emenda da petição inicial, para correção do valor da causa (atribuído inicialmente em R$10.000,00), tenho que deve ser arbitrado com base no art. 85, § 8o, do CPC e, nessa linha, afigura-se justo o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), considerando especialmente o grau de zelo profissional, a natureza e importância de causa e o trabalho e tempo dispendidos com diversos recursos interpostos pelo autor. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;